Tribunal: TJMT
Processo: 1007126-29.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007126-29.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LOURDES CAETANO DE AMORIM - CPF: 924.616.701-53 (APELADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), MARINALVA LUCENA DE ALMEIDA (APELANTE), JOSE NASCIMENTO COSTA - CPF: 292.100.032-68 (APELANTE), JOSÉ ILTON DOS SANTOS (APELANTE), MARINALVA LUCENA DE ALMEIDA - CPF: 039.183.483-50 (APELANTE), JOSE ILTO DOS SANTOS - CPF: 353.500.081-53 (APELANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), JOSE NASCIMENTO COSTA - CPF: 292.100.032-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ILTO DOS SANTOS - CPF: 353.500.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARINALVA LUCENA DE ALMEIDA

APELADO(S):

LOURDES CAETANO DE AMORIM

INTERESSADOS
:
JOSE NASCIMENTO COSTA

JOSE ILTO DOS SANTOS

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO
.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
EMBARGANTE QUE POSTULA PELA MANUTENÇÃO DE SUA POSSE EM IMÓVEL OBJETO DA PARTILHA. VENDEDOR
DO BEM
QUE SE DECLAROU VIÚVO NO CONTRATO, EM PROCURAÇÃO PÚBLICA E NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
AUSÊNCIA DA OUTORGA UXÓRIA
QUE NÃO AFASTA A
BOA-FÉ DA COMPRADORA. POSSE
JUSTA E DE BOA-FÉ
COMPROVADA.
PEDIDO CONTRAPOSTO DE NULIDADE DO CONTRATO
EM CONTESTAÇÃO
. REQUERIMENTO
PARA O QUAL SE APLICA O PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE POSTULAÇÃO EM SEDE DE RECONVENÇÃO. SENTENÇA NA AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. COISA JULGADA
COM EFEITOS
INTER PARTES
. PARTILHA QUE NÃO TRATOU DA POSSE DO
IMÓVEL,
MAS DA MEAÇÃO DE VALORES CONCERNENTES AO BEM
. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto por ex-companheira do vendedor do imóvel, nos autos de embargos de
terceiros opostos
por adquirente que alegou ter sido surpreendida pela
ameaça
possessória decorrente da ação de reconhecimento e dissolução de união estável
na qual o bem
era objeto da partilha
.

2.
A sentença julgou procedente a pretensão da embargante, reconhecendo-lhe a posse justa e de boa-fé sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a possibilidade de anulação do contrato de compra e venda de imóvel celebrado sem outorga uxória no curso de união estável, diante da alegação de nulidade do negócio jurídico formulada pela ex-companheira do alienante.

4. Examina-se, ainda, se restaram comprovados os elementos da posse pela embargante e se a ausência de anuência da convivente impediria o reconhecimento da posse legítima e
de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A embargante demonstrou a posse do imóvel por meio da celebração do contrato particular de compra e venda, do pagamento do valor de entrada, da lavratura de procuração com poderes para tratar do financiamento habitacional, da apresentação de fatura de energia elétrica em seu nome no endereço do bem e dos comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento.

6. O vendedor, ex-companheiro da apelante, declarou-se viúvo em todos os documentos apresentados à compradora, inclusive na matrícula do imóvel, não havendo qualquer elemento indicativo de má-fé da
compradora
embargante.

7.
Nos termos dos

artigos 1.196, 1.200, 1.201 e 1.210 do Código Civil e artigo 561 e incisos, do Código de Processo Civil
, a posse da embargante se revela justa e de boa-fé, sendo admissível sua proteção em sede de embargos de terceiro nos termos da Súmula 84/STJ
.

8. A pretensão de anulação do contrato de compra e venda
, regido pelo procedimento comum ordinário,
formulada pela apelante em sede de pedido contraposto
de contestação
, se mostra inadequado para essa finalidade, devendo ser manejada por reconvenção ou ação própria, conforme art. 343 do CPC.

9. A sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável entre a apelante e o alienante limitou-se à partilha das parcelas pagas do financiamento, sem qualquer pronunciamento acerca da posse exercida por terceiro ou da validade do contrato de compra e venda.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“É válida a aquisição de imóvel realizada por terceiro de boa-fé que ignora a existência de união estável não publicizada, ainda que ausente a outorga uxória, quando o alienante se declara viúvo e inexiste qualquer anotação ou registro que evidencie o vínculo.”

“O pedido de anulação de contrato
de compra e venda de imóvel,
por ausência de
outorga uxória,
deve ser formulado por
reconvenção ou ação
própria, sendo incabível o manejo de pedido contraposto
em sede de contestação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
.
113,
1.196, 1.200, 1.201, 1.210; Código de Processo Civil,
arts
. 343, 561;

Jurisprudência relevante citada: STJ,
Súmula 84
; STJ,
AgInt
no REsp 1706745/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/11/2020,
DJe
17/03/2021; TJMG, Apelação Cível 25730613020118130145, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 27/09/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto por

MARINALVA LUCENA DE ALMEIDA
,

por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso,

contra sentença (ID
270920989
) proferida pelo Juízo da
2a
Vara
de Família e Sucessões da Comarca
de Rondonópolis
-MT que, n
os
autos
da Ação de

Embargos
de
Terceiro
,
opostos

por
LOURDES CAETANO DE AMORIM
,
que
buscava
a manutenção de posse sobre imóvel
e o cancelamento de
constrição constante na respectiva matrícula
,
por constatar que o bem poderia ser objeto de partilha nos autos principais de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
,
julgou procedentes os
embargos
, nestes termos
:

[...]

1. Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS DE
TERCEIROopostos
por LOURDES CAETANO DE AMORIM em face de MARINALVA LUCENA DE ALMEIDA, JOSÉ NASCIMENTO COSTA e JOSÉ ILTON DOS SANTOS (qualificados nos autos),
onde sustenta, em síntese, que foi surpreendida pela ameaça de que seu imóvel poderia ser objeto de partilha nos autos principais de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
(Proc. n.o 1011741-96.2021.8.11.0003).

[...]

9. No caso sub examine,
resta evidente que houve ameaça de constrição do

imóvel matriculado no CRI sob o n.o 88.144
, conforme se extrai dos autos principais Proc. n.o 1011741-96.2021.8.11.0003, em que os primeiro e segundo embargado, Sr.a Marinalva Lucena de Almeida e Sr. José Nascimento Costa, figuram respectivamente como litigantes, ao passo que o terceiro embargado, Sr. José Ilton dos Santos, atuou como intermediador, enquanto corretor de imóveis, na transação de compra e venda do imóvel firmada entre a embargante e o Sr. José Nascimento Costa.

11. Neste passo,
a parte embargante logrou êxito em demonstrar que, quando da celebração do contrato de compra e venda do imóvel com o segundo embargado em 27.04.2021 (ID: 80405556), bem como da lavratura da procuração de ID: 80405563 em 30.04.2021, não detinha o conhecimento da existência da união estável entre a primeira e o segundo embargados, mesmo
por que
, da leitura de ambos os documentos, o Sr. José Nascimento Costa qualificou-se como “viúvo”
.

12. Outrossim, colhe-se que a primeira embargada não trouxe provas
incontroversas que demonstrem que a embargante tinha ciência da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável n.o 1011741-96.2021.8.11.0003, que tramitou perante este juízo, de modo que não há que se falar em má-fé da terceira.

[...]

15. Porém, por oportuno, é curial salientar que o imóvel descrito na matrícula de ID: 80405559 foi adquirido por meio de financiamento pelo segundo embargado, de modo que não há falar em resguardo da propriedade do bem em favor da embargante, mas tão somente a tutela da posse, de modo que a regularização do domínio deverá ser
buscado
pela parte interessada perante os órgãos competentes
.

16. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta,
julgo procedente o pedido
veiculado na peça vestibular,
ex
vi do art. 487, inciso III, a,
para manter a posse do imóvel matriculado no CRI sob o n.o 88.144 em favor da parte embargante.

[...]

18.
Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios
, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da
justiça.
[...]

[grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
270920991
),
a apelante apresenta

as
seguintes teses:

Nulidade do
Compromisso de Compra e Venda do Imóvel de Matrícula n.o
88.144

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 270920993)

nas quais rebate as alegações da recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria
e por inexistir parte incapaz
.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem (Sentença-36321306),
e preparo não efetuado, uma vez que a recorrent
e postula pelos benefícios da gratuidade da justiça
e está
representada pela Defensoria Pública
, nos termos da certidão de ID 271437350.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARINALVA LUCENA DE ALMEIDA

APELADO(S):
LOURDES CAETANO DE AMORIM

INTERESSADOS
: JOSE NASCIMENTO COSTA

JOSE ILTO DOS SANTOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro

opostos
pela ora apelada
, que buscava a manutenção de posse sobre imóvel e o cancelamento de constrição constante na respectiva matrícula, por constatar que o bem poderia ser objeto de partilha nos autos principais de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, julgou procedentes os embargos
para manter a posse do imóvel, matriculado no CRI sob o n.o 88.144, em favor da parte embargante.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a embargante comprovou, de forma suficiente, ter adquirido o imóvel mediante contrato particular de compra e venda, bem como por instrumento de procuração lavrado poucos dias depois da compra, ambos subscritos pelo vendedor, que se declarou viúvo em todas as oportunidades, inclusive na matrícula do bem.

Destacou que não havia qualquer registro público ou anotação que indicasse a existência de união estável entre o vendedor e a apelante, tampouco foi demonstrado que a embargante tinha conhecimento prévio da ação de reconhecimento e dissolução de união estável existente entre eles.

Assim, reconheceu a boa-fé da embargante na aquisição e posse do imóvel.

Por fim, asseverou que o imóvel ainda está financiado junto à instituição financeira, o que impede, por ora, a declaração de domínio, sendo cabível apenas a tutela possessória.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

1. Nulidade do Compromisso de Compra e Venda do Imóvel de Matrícula n.o 88.144

A apelante assevera que o imóvel
, objeto da lide,
foi adquirido, pela apelada
e pelo Sr. José Nascimento Costa
, em 05/03/2010
, na constância da união estável entre a recorrente
e o
Sr. José
.

Argumenta que
viveu em união estável, com
o Sr. José Nascimento Costa
, entre 20.03.1995 até 2018,
união esta que já teria sido
reconhecid
a,
judicialmente
, nos autos do Processo n.o 1011741-96.2021.8.11.0003
que tramitou perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT.

Ademais, alega que a sentença nos autos da ação de reconhecimento e dissolução da união estável já determinou a partilha do imóvel.

Assim, assevera que
a venda do imóvel à apelada Lourdes Caetano de Amorim foi realizada sem a anuência da companheira Marinalva.

Desse modo, sustenta que isso torna o negócio nulo, com fulcro nos seguintes dispositivos legais:

art. 1.647, I, do Código Civil (necessidade de consentimento para alienação de bens imóveis);
e

art. 1.649, do Código Civil (nulidade do ato por ausência de autorização não suprida pelo juiz).

Destaca, ainda, que
a apelada não adotou medidas mínimas de cautela para verificar a existência de união estável ou casamento.

Aduz que a recorrida poderia ter consultado o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e o Sistema Informatizado do TJMT.

Desse modo, alega que a ausência de tais diligências evidencia negligência ou má-fé.

No que tange à
alegada ameaça à
posse da recorrida sobre o imóvel me litígio, a apelante argumenta que
não há que se falar em ameaça, uma vez que
a recorrente apenas buscou, na ação principal de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, seu direito
à partilha do bem adquirido na constância da união.

Assim, a apelante postula pela reforma da sentença para que
seja declarado nulo
o
contrato de compra e venda celebrado entre a apelada e José Nascimento Costa (ID n.o 80405556), por ausência de outorga uxória da apelante.

A apelada, por sua vez,
assevera que adquiriu o imóvel (matrícula n.o 88.144), em 27/04/2021,
por meio do
Contrato de
Compra e Venda,
pelo valor de R$ 65.000,00
,
pagos à vista
ao Sr. José Nascimento Costa, o qual não informou sobre a união estável e declarou-se viúvo nos seguintes documentos:

contrato de compra e venda;

procuração pública;

matrícula do imóvel.

Assim, a recorrida destaca que
não tinha conhecimento de união estável ou qualquer obstáculo à negociação.

Ressalta que toda a documentação indicava que o vendedor possuía livre disposição sobre o imóvel.

Assevera
a impossibilidade de exigir da adquirente investigações além do que os documentos oficiais indicavam.

Aduz, também, que ainda que a apelante tivesse direito à meação por força de anterior união estável, isso não anula o negócio jurídico firmado entre a apelada e o Sr. José, que apresentou documentação regular.

Argumenta que a questão da meação deve ser resolvida em outro feito (partilha), não cabendo desconstituir negócio realizado por terceiro de boa-fé.

Pois bem
. Como é cediço, nos termos da
Súmula n.o 84 do Superior Tribunal de Justiça
, é possível a postulação de manutenção da posse
de bem imóvel
em embargos de terceiro, co
nforme cita-se:

Súmula n.o 84/STJ.
É admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
.

[grifo nosso]

No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

Esses requisitos fundamentam a proteção jurídica da posse, reconhecida e amparada pelo direito civil brasileiro, permitindo ao possuidor a possibilidade de defender-se contra atos de turbação ou esbulho, nos termos do
art. 1.210,
caput
, do referido Código,
in
verbis
:

Art. 1.210.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse
em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...] [grifo nosso]

E como é cediço, a ação possessória fundamenta-se exclusivamente na posse resultante do efetivo exercício desta, e não no direito de posse derivado da propriedade.

Assim, a ação de reintegração de posse possui natureza de
ius

possessionis
, ou seja, não envolve discussões relacionadas ao direito de propriedade (
ius

possidendi
), típica da ação reivindicatória.

Ressai dos autos que a embargante, ora apelada,
em 27/04/2021,
adquiriu
o imóvel
,
localizado na Rua Projetada I, Casa 30, Lote 02, Quadra 17, Bairro Parque Residencial das Nações, Rondonópolis-MT,
ao
comprá-lo
do
segundo Embargado, Sr. José Nascimento Costa
, no valor de R$ 65.000,00 de entrada e ficando estipulado que a recorrente assumiria
o restante das parcelas do financiamento do bem junto à Caixa Econômica Federal (ID
.

270920901, p. 02).

Em sequência, a
apelada sustentou, em sua exordial, que desde então passou a residir no respectivo imóvel.

Verifica-se que, para comprovar o exercício de sua posse, a recorrida juntou aos autos:

o Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel
(ID. 270920901
);

comprovantes de pagamento do valor de entrada
(ID. 270920902);

procuração pública
pela qual o
Sr. José Nascimento Costa
constitui a apelada como sua procu
radora, com plenos poderes para representá-lo junto à Caixa Econômica Federal com o objetivo de acompanhar e dar andamento ao processo habitacional
concernente ao imóvel em exame;

c
omprovante de Endereço (fatura da conta de energia elétrica), com data de
janeiro de 2022, na qual consta o mesmo endereço do imóvel objeto da lide (ID. 270920901)
; e

c
omprovantes de pagamento das parcelas
do financiamento do imóvel junto à Caixa Econômica Federal (ID. 270920905).

Por outro lado, a apelante, nos autos de origem, não contestou que a recorrente exercia
, de fato,
a posse do imóvel, só sustentou que a posse
e a compra
não era
m
válida
s
, uma vez que o contrato de compra e venda seria nulo, em razão da falta da outorga uxória.

Destaca-se, ainda, a má-fé do vendedor em ocultar
a união estável perante as declarações escritas que fez à compradora, ora apelada, e,
portanto
, inexistência de má-fé na conduta
da recorrida, resultando em posse justa e de boa-fé.

Assevera-se que,
como regra
, os negócios
jurídicos
são realizados com a presunção de boa-fé das partes, nos termos do art.
113 do Código Civil e, no caso em exame, o
promitente vendedor, embora
vivendo em união estável com a apelante à época
da venda
do bem
, qualificou-se como
viúvo
, de forma que não poderia
a
promissári
a
comprador
a,
ora
apelada,
saber que se tratava de informação
falsa.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E
VENDA .
UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA UXÓRIA. IMPRESCINDÍVEL PUBLICIDADE OU CARACTERIZAÇÃO DE MA-FÉ
.

1 .
Ausente incursão na seara fático-probatória ao analisar o recurso especial, pois foi alcançada a conclusão de que o aresto recorrido deveria ter sido reformado com base nas afirmações constantes no próprio acórdão impugnado pelo recurso especial, visto que a realidade dos autos retratada no aresto recorrido estava em dissonância com o entendimento que esta Corte.

2. Necessidade de autorização de ambos os companheiros para a validade da alienação de bens imóveis adquiridos no curso da união estável, tendo em vista que o regime da comunhão parcial de bens foi estendido à união estável pelo art. 1 .725 do CCB, além do reconhecimento da existência de condomínio natural entre os conviventes sobre os bens adquiridos na constância da união, na forma do art. 5o da Lei 9.278/96.

3 .

A invalidação de atos de alienação praticado por algum dos conviventes, sem autorização do outro, depende de constatar se existia: (a) publicidade conferida a união estável, mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, a época em que firmado o ato de alienação, ou (b) demonstração de má-fé do adquirente
.

4. No caso, nem foi apontada a configuração de má-fé, nem existia qualquer publicidade formalizada da união estável na época em que firmado o contrato de alienação, de modo que não pode ser invalidado com base na ausência de outorga da convivente, ora recorrida.

5 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1706745 MG 2017/0281158-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AÇÕES CONEXAS - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - OPOSIÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - OUTORGA UXÓRIA - DIREITO OBRIGACIONAL - DISPENSA - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - REGRA GERAL - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. - Inexiste ausência de fundamentação quando o julgador expõe, ainda que de forma sucinta, os motivos que o levaram ao convencimento conclusivo contido na sentença - O art. 1.647, I, do CC, aplica-se aos casos que implicam em direito real e não
obrigacional .
Considerando que compromisso de compra e venda gera direito obrigacional, inaplicável a exigência da outorga uxória para a validade do negócio - Em regra, os negócios são realizados com a presunção de boa-fé das partes, nos termos do art. 113, do CC -
O promitente vendedor, embora ainda casado, qualificou-se como separado, de forma que não poderia o promissário comprador saber que se tratava de informação equivocada, sobretudo porque o imóvel não estava registrado em nome do promitente vendedor
- Não cabe o reconhecimento da nulidade do contrato, seja por falta de outorga uxória, porque inexigível em contrato de compra e venda; seja por falta de prova da alegada ausência de boa-fé dos promitentes compradores, sendo que, em regra, os negócios são pautados na confiança mútua.

(TJ-MG - Apelação Cível: 25730613020118130145 Juiz de Fora, Relator.: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 27/09/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2022)

Desse modo, com fulcro nos documentos supracitados
, na boa-fé da recorrida
e na falta de
elementos
a contraporem o exercício da
posse de fato pela apelada,
verifica-se que
esta
logrou demonstrar os pressupostos de sua posse
,
conforme determinam os
artigos 1.196, 1.200, 1.201 e 1.210 do Código Civil
e
artigo 561 e incisos, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Código Civil

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for
violenta
, clandestina ou precária.

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

[...]

Código de Processo Civil

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

[...]

Assevera-se
, ainda, que
a ora apelante

postulou pela anulação do referido Contrato de Compra e Venda de Imóvel em pedido contraposto de contestação.

Ocorre que,
o pedido contraposto é o instituto processual que faculta ao réu formular pedido em face do autor no âmbito da defesa sem as formalidades típicas da reconvenção, somente sendo admitido
, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça,
"[...]
nas hipóteses expressamente previstas em lei. Afinal, o legislador, quando pretendeu excepcionar a regra, que consiste na utilização da reconvenção pelo réu quando pretender deduzir pretensão contra o autor, o fez de forma expressa
.
[...]” (REsp n. 2.006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 6/10/2022)
[grifo nosso].

Assevera-se que não se trata de pedido contraposto para manutenção
d
a
posse
da
ré, ora
apelante
,
admitida
com fulcro no art. 556 do CPC,
mas de pedido contraposto
para anulação de contrato
,
que deve seguir
, portanto,
o procedimento comum
.

Desse modo, o pedido de anulação do contrato
, que segue o procedimento comum ordinário
e por se tratar de matéria conexa,
deveria ter sido formulado em reconvenção
e não em pedido contraposto de contestação
, com fulcro no
art.
343 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

[...]

Assim
, ainda que não fosse demonstrada a posse de fato
e de boa-fé da apelada, não caberia declarar a nulidade do referido contrato de compra e venda, para se afastar o direito possessório da
recorrida, por meio de pedido contraposto da apelação.

Assim, não assiste razão à apelante.

No que tange à alegada
partilha do imóvel, objeto dos embargos de terceiro, determinada por sentença nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável (
autos n.o
1011741-96.2021.8.11.0003), diferentemente do alegado pela apelante, verifica-se que a aludida sentença
só
produziu efeitos entre os ex-companheiros, não anulou o contrato de compra e venda em exame
e
também
não tratou d
o enfrentamento quanto à posse da recorrida sobre o referido bem
, conforme cita-se:

[...]

Assim, determino que se efetive a partilha referente às parcelas adimplidas no curso da união vivenciada entre as partes, relativamente ao contrato de financiamento alusivo ao imóvel acima descrito, devendo o requerido ressarcir à requerente o valor de R$

[...]
,
equivalente a 50% das parcelas pagas do financiamento, totalizando 53 (cinquenta e três) parcelas e perfazendo um total de R$

[...]
,
conforme extrato financeiro do financiamento constante no ID: 159224779
.

22. Além disso, em relação ao valor de entrada para a aquisição do imóvel, o juízo, ao analisar o contrato de financiamento presente nos autos, verificou que ele foi adquirido pelo valor de R$

[...]
,
com uma entrada de R$

[...]
,
um desconto concedido pelo FGTS no valor de R$
[...]
e um financiamento de R$
[...]
.
Assim, considerando as provas documentais apresentadas nos autos, determino a partilha do valor da entrada informado no contrato de aquisição do imóvel, sendo que a parte requerida deverá indenizar a parte autora em R$

[...]
,
equivalente a 50% do valor dado de entrada pelas partes através de recursos próprios para a obtenção do imóvel.

[...] (ID.
160956708, autos n.o 1011741-96.2021.8.11.0003
)

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
sem majoração da
verba honorária sucumbencial
,

uma vez que não foi fixada na sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025